Tribunal: STF
Processo: Rcl 70290
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Valdac Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001526-66.2017.5.10.0013, que, ao não conhecer do agravo de instrumento interposto contra acórdão que obstou o trânsito de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, na forma da Súmula 727 desta Corte.



    Requer seja cassada a decisão “a fim de assegurar o preceito constante na Súmula nº 727 do STF, sendo recebido o Agravo de Instrumento interposto, para devida apreciação do Recurso Extraordinário, diante das violações constitucionais noticiadas” (eDoc 6).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Verifica-se que o recurso extraordinário teve seguimento negado por decisão de 26.4.2024, ao fundamento de ausência de repercussão geral da matéria suscitada (eDoc 3, pp. 31-43). A decisão foi desafiada por agravo de instrumento, recurso este que teve processamento indeferido por incabível, à luz do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC (eDoc 3, pp. 56 e ss.). Inconformada, a parte ora reclamante interpôs agravo interno, que tampouco foi admitido, por ausência de cabimento, com determinação de baixa dos autos à origem, em 19.7.2024 (eDoc 3, pp. 88-89). 



    Nos termos da jusrisprudência desta Corte, "a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada" (Rcl 40.667-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30.11.2021. Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento em desafio à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não teve o condão de obstar o trânsito em julgado do processo de origem, revelando-se inviável o manejo posterior desta reclamação, em 1º. 8.2024.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial. Inexiste pedido de citação do beneficiário da decisão para contestar o feito, com registro do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC), tampouco há apontamento do valor da causa (art. 292 do CPC) ou comprovação do recolhimento obrigatório das custas processuais.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento de todos os defeitos processuais apontados.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente